Tribunal: TJPA
Processo: 0000422-86.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000422-86.2020.8.14.0105

APELANTE: LAERCIO DOS SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0000422-86.2020.8.14.0105

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

APELANTE:
LAERCIO DOS SANTOS COSTA

ADVOGADO PARTICULAR:
ELIEZER DA CONCEIÇÃO BORGES, OAB/PA 16.102

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA
CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS
213, §1º, C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE ESTUPRO PRATICADO CONTRA VÍTIMA MENOR DE DEZOITO ANOS DE IDADE)
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.

NÃO RESTAM DÚVIDAS SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE
ESTUPRO
NA FORMA
TENTADA.
PRATICADO PELO ACUSADO CONTRA A VÍTIMA
.
NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENAÇÃO ENCONTRA SUPORTE NA FIRME PALAVRA DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO, AFASTANDO-SE, POIS, A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

OS CRIMES SEXUAIS, EM SUA MAIORIA, OCORREM SEM A PRESENÇA DE QUALQUER TESTEMUNHA, DE FORMA QUE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS NOS AUTOS, É SUFICIENTE PARA UM DECRETO CONDENATÓRIO. NO PRESENTE CASO, OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA EM JUÍZO, ASSIM COMO DAS TESTEMUNHAS À AUTORIDADE POLICIAL EM SEDE DE INQUÉRITO, CONFIRMADOS EM JUÍZO, RELATARAM DETALHES DA CONDUTA DO APELANTE, TENDO TAIS DEPOIMENTOS SIDO CORROBORADOS PELO RELATÓRIO DE ATENDIMENTO SOCIAL AO QUAL FOI SUBMETIDA A VÍTIMA E, AO VASTO ACERVO COLHIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

2.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
. TESE PREJUDICADA.
VERIFICA-SE QUE A PENA-BASE JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL (08 ANOS), ASSIM, SENDO, NÃO HÁ QUALQUER REPARO A SER FEITO.

3. DA APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DECORRENTE DA TENTATIVA.

APESAR DO JUÍZO SENTENCIANTE RECONHECER A TENTATIVA, NÃO A APLICOU, QUANDO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, LOGO, MERECE SER REPARADA A SENTENÇA. ASSIM, ESTABELEÇO A FRAÇÃO DE 1/3,
CONSIDERANDO QUE OS ATOS DO APELANTE SE APROXIMARAM DA CONSUMAÇÃO DO CRIME.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: EXISTÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, REFERENTE À TENTATIVA, PREVISTA NO ARTIGO 14, II, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL, DEVENDO INCIDIR A DIMINUIÇÃO DE 1/3, PELO QUE CONCRETIZO A PENA DEFINITIVA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, alterando de ofício a pena definitiva do apelante, ao aplicar a causa da diminuição da tentativa, tornando a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora, alterando de ofício a pena definitiva do apelante, aplicando a causa da diminuição da tentativa.

24
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
28
de
agosto
de 202
3
e término no dia
04
de
setembro
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LAERCIO DOS SANTOS COSTA
,
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará/PA

(ID nº 12332390) que
o condenou a cumprir pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime Semiaberto, pela prática do dos crimes previstos nos
artigos
213, §1º, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Narrou à denúncia em síntese, (fls. 49/50, ID nº 12332259), que no dia
05/01/2020, por volta das 19:00 horas, na Vila do Cravo, Mercantil do Cravo, na cidade de Concórdia do Pará/PA, o Acusado tentou constranger, a vítima Beatriz Moura Craveiro, de 16 anos de idade, a ter conjunção carnal. A vítima encontrava-se no segundo andar de sua residência, quando foi surpreendida, pelo acusado, que, utilizando força física, lhe agarrou pelos braços, a fim de forçá-la, a manter com ele, conjunção carnal. Na ocasião, a menor conseguiu gritar por socorro e foi atendida, por seu genitor que, travou luta corporal com o Acusado e impediu, a prática delituosa.

O representante do Parquet pugnou pela condenação do ora apelante, como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
213, §1º, na forma do art. 14, II, AMBOS do Código Penal
, do Digesto Penal Pátrio.
Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 213, §1º c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 305/309, ID nº 13920246), o recorrente pugnou pela absolvição em relação ao delito de estupro, com fulcro no art. 386, inciso VI, sob a alegação de insuficiência de provas para condenação. Alternadamente, pleiteou pela alteração da pena-base para o grau mínimo, pelas circunstâncias que lhe são favoráveis elencadas no artigo 59 do CPB.

Em sede de contrarrazões
(fls. 312/324, ID nº 13920249), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e parcial
provimento
, para a aplicação da causa de diminuição de pena decorrente da tentativa do crime.

Nesta instância superior
(fls. 327/331, ID nº 14433465), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da
Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso, para que, no mérito, lhe seja
negado provimento
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Neste particular, a pretensão recursal cinge-se à absolvição do apelante em relação ao delito de estupro, sob a alegação de insuficiência de provas para condenação.

Adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento.

No caso em tela, nota-se que não há insuficiência de provas. Em que pese o fato de o apelante ter negado a prática do crime, os depoimentos prestados pela vítima em Juízo, assim como as testemunhas em sede de inquérito e no juízo, relataram detalhes da conduta delituosa do apelante, tendo tais depoimentos sido corroborados pelo relatório de atendimento social (fl. 21, em ID 12332256) ao qual foi submetida a vítima
Beatriz Moura Cravei
ro e ao vasto acervo colhido ao longo da instrução processual.

É crucial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Assim, havendo coesão e coerência entre os depoimentos prestados pela vítima e as provas amealhadas ao longo da instrução, há que se conferir credibilidade aos seus relatos quanto à ocorrência dos crimes, sendo suficientes a embasar a condenação.

Vejamos então, trecho dos depoimentos prestados pela vítima em Juízo (ID 12332363 a 12332368):

“(...) no domingo, durante o dia, enquanto estava em um balneário da Comunidade, o réu estava ingerindo bebida alcoólica e lhe olhando bastante; que se sentiu intimidada pela forma que ele olhava, motivo pelo qual se retirou do local e foi para sua residência; se encontrava no segundo pavimento de sua casa enquanto, seu pai e seu avô estavam no comércio da família, situado ao lado da casa; que sua avó havia saído para o banheiro, que fica localizado na parte externa da casa; que o réu, seu vizinho, ao perceber que ela estava sozinha dentro do imóvel, invadiu e agarrou-a; que ela conseguiu se desvencilhar e correu para a sacada gritando por socorro; que neste momento passavam duas amigas em frente à casa e ouviram os gritos; que elas gritaram também; que logo em seguida seu pai foi lhe socorrer (...).
”

Vejamos também, trecho dos depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo:

TIAGO SANTANA CRAVEIRO, em Juízo, (ID pai da vítima, relatou “(...) que estava no comércio com seu pai, ocasião em que ouviu os gritos da vítima; que ao chegar no local, nos altos da residência, presenciou o réu agarrando a vítima e a vítima tentando desvencilhar-se do réu; que não sabe informar se o réu tocou nas partes íntimas da vítima; que o réu é seu vizinho; que em outra data a vítima relatou que enquanto estava lavando louça no igarapé o réu ficava lhe observando; que quando chegou no local em que estava a vítima e réu, entrou em luta corporal com este; que tentou tirar a vítima dos braços do réu, ocasião em que o réu caiu. (...)”.

JOSÉ MIGUEL BATISTA COSME, testemunha de defesa, em Juízo, assinalou que é vizinho do réu; que no dia do ocorrido estava em um bar, próximo à casa da vítima; que houve desentendimento entre o pai da vítima e o réu; que a vítima estava vestida; que quando chegou ao local a briga estava ocorrendo no primeiro andar da residência;
que presenciou o réu agarrando a vítima, enquanto a vítima clamava por socorro.
(...)”. (Grifei)

Portanto, provas existem acerca da conduta delitiva do apelante uma vez que a palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual, tem relevância por ocorrer, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, sendo tal entendimento pacífico nas Cortes Superiores. Vejamos então alguns julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. TOQUES NAS PARTES ÍNTIMAS. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que nos delitos contra a dignidade sexual, ante a evidente dificuldade de obtenção de provas, porquanto, na maioria dos casos, não há provas testemunhais ou vestígios físicos aptos à produção de prova pericial, a palavra da vítima tem especial valor probante, quando em consonância com os demais elementos probatórios colhidos nos autos.

2. No caso, como devidamente destacado pelo acórdão impugnado, o conjunto probatório é robusto e não apresenta contradições. Assim, para se proceder à absolvição do paciente, pela apontada ausência de provas para a condenação, a prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, seria necessário analisar de forma profunda as circunstâncias fático-probatórias amealhadas aos autos, bem como os elementos utilizados pelas instâncias ordinárias para concluírem pela condenação do paciente, tarefa inviável na estreita vida do habeas corpus. 3. Na hipótese, não há como afastar a prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, na sua forma consumada, porquanto restou incontroversa nos autos a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal destinados à satisfação da lascívia do paciente, elementos devidamente destacados pelas instâncias de origem. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 824.248/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/06/2023, DJe de 16/06/2023.)
(Grifei)

Nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Impende ressaltar, por oportuno, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa do apelante não se desincumbiu de provar o que alegou em seu favor, razão pela qual não há como se proceder a uma absolvição.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas, deve ser rejeitado, não restando dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de
tentativa de estupro
praticado pelo acusado contra a vítima.

2. DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.

Subsidiariamente, pugna o Apelante pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Da análise dos autos, verifico que o pedido resta prejudicado, haja vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal – 08 anos de reclusão.

Assim sendo, não há nenhum reparo a ser feito na primeira fase da dosimetria da pena.

3. DA APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DECORRENTE DA TENTATIVA.

Nota-se que o Juízo sentenciante apesar de reconhecer a tentativa, não a aplicou, quando na terceira fase da dosimetria da pena, logo, merece ser reparada a sentença.

O artigo 14, do Código Penal, prevê:

Art. 14 - Diz-se o crime:

Tentativa

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena de tentativa

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços

Desta feita, depreende-se que incida a diminuição da pena, a qual estabeleço em 1/3,
considerando que os atos do apelante se aproximaram da consumação do crime.

No depoimento da vítima (ID 12332363 até o 12332368), observa-se que o apelante deu início à execução do delito, porém, não efetuou o crime por ter a vítima reagido a sua tentativa, logo, o crime de estupro não se consumou.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO TENTADO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

2. No caso em tela, a redução da pena pela tentativa no patamar máximo pleiteado pela defesa mostra-se inviável, em que o recorrente tendo adentrado no quarto da vítima, colocado uma corda em seu pescoço, um pano em sua boca, apalpado seus seios, sendo constatado, por Laudos de Exame de Corpo de Delito, ter havido lesões externas na vagina da vítima. 3. Nesse contexto, a redução pela tentativa em 1/3 (um terço) aplicado pelo Tribunal de origem se mostrou razoável tendo em vista que o iter criminis percorrido pelo recorrente se aproximou consideravelmente da consumação do crime de estupro. 4. A alteração do patamar aplicado para a redução da pena na sua fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa demandaria o revolvimento fático-probatório, sendo inviável na via eleita do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 7 desta Corte Superior. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.218.765/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/04/2023, DJe de 02/05/2023.)
(Grifei).

Portanto, de ofício, na terceira fase da dosimetria da pena do apelante, reduzo a reprimenda na fração de 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime Semiaberto.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço do recurso
, e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
alterando de ofício a pena definitiva do apelante, ao aplicar a causa da diminuição da tentativa, tornando a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 06/09/2023